Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-81.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO. MAJORANTE MANTIDA. 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O MERO ARREPENDIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NÃO BASTA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas. Além disso, a defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não conseguiu demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.
2. A atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. O arrependimento, puro e simples, não pode ser atenuante, não bastando para a aplicação da atenuante inominada meras ilações acerca de um comportamento que se espera de qualquer cidadão.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-81.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DEVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.035.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO ROCHA GALVAO - CPF: 052.614.481-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
1.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGADA
A FALTA DE
APREENSÃO E PERÍCIA
DAARMADE FOGO
.
INVIABILIDADE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO
.
MAJORANTE MANTIDA
.

2
. P
EDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
O MERO ARREPENDIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NÃO BASTA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA
.

3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada,
porque a
sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas
.

Além disso, a defesa, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal,
não conseguiu
demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto
.

2
.
A
atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
. O
arrependimento, puro e simples, não pode ser atenuante, não bastando para a aplicação da atenuante inominada meras ilações acerca de um comportamento que se espera de qualquer cidadão.

3
. R
ecurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto
por

Gabriel Eduardo
d
e Lara Garcia
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Poxoréu
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.

1000837-81.2021.8.11.0014
,
condenando-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I,
do Código Penal
, à
pena

de
0
8
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses
e

2
0 (
vinte
) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
21
(
vinte e um
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
na razão de
1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente
à época
dos fatos,
corrigido até o efetivo

pagamento
.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
159750647
,
postula
: (i)

o afastamento da majorante decorrente do
emprego
de arma
de fogo
,
prevista no
inciso I do
§ 2o-A

do art
.
157 do Código Penal
,
tendo em vista que
o artefato
bélico

não foi

apreendid
o
e
submetid
o

à
perícia técnica
,
bem como por sustentar que o instrumento inibidor utilizado na prática delitiva se tratava de simulacro de arma de fogo
;

(
ii
) o reconhecimento da incidência da atenuante inominada,
constante do art. 66 do Código Penal
, pois, arrependido, procurou a autoridade policial para se entregar
e confessou o delito.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
164948157
,

requer

o
des
provimento
do presente

recurso
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.
N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer

encontradiço
no ID
168203169
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
158649476
,

narra os fatos da seguinte
forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 28 de março de 2021, por volta das 08h40min, em um estabelecimento comercial denominado “Mercado Garimpeiro”, localizado na rua Paraíba, s/n, centro em Poxoréu/MT, os denunciados DEVANILDO PEREIRA DA SILVA e GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA, agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante emprego de grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencentes à vítima João Paulo Rocha Galvão ( proprietário do Mercado Garimpeiro).

Após ajustarem o plano criminoso, os denunciados deslocaram-se até o estabelecimento comercial, sendo que na oportunidade e GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA na posse de uma arma de fogo não apreendida, dirigiu-se até o caixa e, mediante ameaça, anunciou o assalto, exigindo o dinheiro da caixa registradora; enquanto DEVANILDO permaneceu na porta, dando suporte ao comparsa.

Após a investida criminosa, os denunciados fugiram do local.
Devanildo
foi preso durante a fuga e prontamente reconhecido pela vítima; tendo confessado a autoria do crime e delatado o comparsa.

[...]

A

materialidade e a autoria
do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia
se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação
, porquanto o

apelante
se limitou a requer
afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo
e o reconhecimento da atenuante inominada
.

Todavia,
não tem consistência o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de
fogo
,

porque

a
violência ou ameaça exercida com arma de fogo

foi confirmada
no presente caso
pelas declarações prestadas pela vítima nas duas oportunidades em que fo
i
ouvida
.

Com efeito, i
nfere-se da sentença condenatória que a
vítima
João Paulo Rocha Galvão, ao prestar depoimento em
j
uízo, declarou que reconheceu
Gabriel Eduardo
como sendo
o assaltante
que portava
uma
arma de fogo, destacando, ainda, que diante do emprego
do artefato bélico
, que foi mostrada pelo
apelante
, todos os clientes
presentes na parte da frente do estabelecimento deitaram-se imediatamente no chão, enquanto os da parte posterior buscaram refúgio aos fundos
da loja
, tentando proteger-se da ação dos
meliantes.

Como é sabido, a
falta de
apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no
Incidente de Uniformização

de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,
grafado da seguinte forma:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação à matéria,
teve a oportunidade de decidir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

de
14
.
12
.
2020)
Destacamos

Além disso,
a mera alegação do apelante de que utilizou um simulacro de arma de fogo durante o roubo não é suficiente para afastar a majorante em questão, pois
“A regra é que uma arma possua potencial lesivo; o contrário, a exceção. Se assim alega o acusado, é dele o ônus dessa prova (art. 156 do CPP). Se restou comprovada a utilização da arma, como no caso concreto, o ônus de demonstrar eventual ausência de potencial lesivo deve ficar a cargo da defesa, sendo inadmissível a transferência desse ônus à vítima ou à acusação, por uma questão de isonomia, porquanto inúmeros fatores podem tornar a prova impossível.”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–
H
abeas
C
orpus n.
138814 SP 2009/0111382-0,
relatado pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
d
ata de
j
ulgamento: 29
.
09
.
2009, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
16
.
11
.
2009)

Por outro viés, i
gualmente sem
consistência
o

pedido
de aplicação da atenuante inominada prevista no
art. 66 do Código Penal
, uma vez que esta s
omente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao
j
uiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
,
o que não ocorre
in
casu
.

Isso porque o
arrependiment
o
, puro e simples, não pode ser atenuante, não bastando para a aplicação da atenuante inominada meras ilações acerca de um comportamento que se espera de qualquer cidadão.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego provimento

ao
recurso
interposto por

Gabriel Eduardo de Lara Garcia
, mantendo

inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023